Tribunal: TCU
Processo: 029.225/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura contra o Instituto Arte, Cia e Cidadania e Claudeci Ferreira Martins em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados no âmbito do Pronac para o projeto Cultura em Movimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura contra o Instituto Arte, Cia e Cidadania e Claudeci Ferreira Martins, seu ex-presidente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para o projeto "Cultura em Movimento", registro Pronac 07-11371. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a" e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel o Instituto Arte, Cia e Cidadania; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Claudeci Ferreira Martins; 9.3. julgar irregulares as contas de Claudeci Ferreira Martins e do Instituto Arte, Cia e Cidadania e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até o efetivo pagamento: 9.3.1. débito de responsabilidade solidária entre Claudeci Ferreira Martins e o Instituto Arte Cia e Cidadania: Valor Original (R$) Data de Ocorrência 88.000,00 09/09/2009 60.000,00 11/09/2009 6.000,00 15/10/2009 9.3.2. responsabilidade do Instituto Arte Cia e Cidadania: Valor Original (R$) Data de Ocorrência 100.530,00 31/03/2010 9.4. aplicar a Claudeci Ferreira Martins e ao Instituto Arte, Cia e Cidadania as multas individuais indicadas abaixo, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, passíveis de atualização monetária da data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento: Responsável Multa (R$) Claudeci Ferreira Martins 11.000,00 Instituto Arte Cia e Cidadania 17.000,00 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação e alertando aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências cabíveis, e à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.